Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. ART. 10, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/01. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA

1. O art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/01, considera documento eletrônico como documento privado ou público e salienta, ainda, a veracidade das declarações nele contidas quando assinado digitalmente. Nesse viés, cumpre esclarecer que a referida medida provisória não veda ou restringe a utilização de outros meios, além do ICP-Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.

2. Apelo provido.